Tribunal: TJDFT
Processo: 0709557-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709557-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE FRANCISCO LEITE DE ASSIS RECORRIDO: FRANCISCO ALENCAR RODRIGUES, SEVERIANA JANSEN ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. OUTRA CAUSA PENDENTE. PREVISÃO LEGAL. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. 1. Poderá o magistrado determinar a suspensão do processo que depender de outra causa. Inteligência dos artigos 921, inciso I combinado com os artigos 313 e 315 do Código de Processo Civil. 2. A nota promissória é transferível mediante endosso, razão pela qual é imprescindível a juntada do título original para instrução do feito executivo. A apresentação de cópia, no caso, não supre a juntada do original. 3. Caso comprovado pelas investigações policiais que o título foi extraviado, poderá o exequente buscar a satisfação do crédito pelas vias ordinárias. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ao determinar a suspensão do feito, em razão da não juntada do original do título executivo extrajudicial, violou os artigos 425 do Código de Processo Civil e a Lei 11.419/2006. Sustenta que as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos advogados fazem a mesma prova dos originais. Cita jurisprudência em defesa de sua tese. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Igor do Amaral Almeida Madruga, OAB/DF 25.653 e Andrey Chianca Alves Rodrigues, OAB/DF 24.940. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 425 do Código de Processo Civil e à Lei 11.419/2006, porque a turma julgadora ao determinar a suspensão do feito por ausência do título original que embasa o processo de execução, o fez sob o fundamento de que “os títulos de crédito capazes de circular mediante endosso estão submetidos ao princípio da cartularidade, motivo pelo qual a apresentação do documento original é imprescindível para a instrumento do processo, a fim de se comprovar a titularidade do direito posto no título” (ID 9700163-Pág. 3). O recorrente, por sua vez, não atacou tal fundamento, conforme ser verifica nas suas razões de recorrer acima relatadas. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1474136/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Igor do Amaral Almeida Madruga, OAB/DF 25.653 e Andrey Chianca Alves Rodrigues, OAB/DF 24.940. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003